Tribunal: TJSP
Processo: 1005448-55.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Responsabilidade civil. Furto de veículo em estacionamento de supermercado. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Gratuidade de justiça. Ausência de indícios de insinceridade do pedido. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário.
Legitimidade ativa. A transferência da propriedade dos bens móveis, segundo o artigo 1.267 do CC, aperfeiçoa-se pela mera tradição. Prova

Ementa:
Responsabilidade civil. Furto de veículo em estacionamento de supermercado. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Gratuidade de justiça. Ausência de indícios de insinceridade do pedido. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário.
Legitimidade ativa. A transferência da propriedade dos bens móveis, segundo o artigo 1.267 do CC, aperfeiçoa-se pela mera tradição. Prova coligida aos autos que indica, suficientemente, que o autor detinha o domínio do veículo.
Ocorrência do delito nas dependências do estabelecimento comercial bem evidenciada. Responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial pelo evento danoso. Aplicabilidade da súmula 130 do STJ.
Dever indenizatório do réu reconhecido. Valor da indenização que deve ser mantido. Compatível com o valor de mercado, conforme indicado na Tabela Fipe e ausente demonstração de que o veículo apresentava depreciação significativa.
Dano moral não configurado. Mera recusa no ressarcimento do valor de mercado do veículo furtado nas dependências da comerciante varejista, sem outras repercussões, não caracteriza dano moral indenizável. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005448-55.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAINT-
GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA., é apelado RODNEY FIGUEIREDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-55.2019.8.26.0006 - cs
2
VOTO No 35.870
APELAÇÃO No 1005448-55.2019.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO – F. R. DO TATUAPÉ
APTE.: SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA.
APDO.: RODNEY FIGUEIREDO
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: PAULO GUILHERME AMARAL
TOLEDO
Responsabilidade civil. Furto de veículo em estacionamento de
supermercado. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Gratuidade de justiça. Ausência de indícios de insinceridade do
pedido. Declaração de pobreza que prevalece até prova em
contrário.
Legitimidade ativa. A transferência da propriedade dos bens
móveis, segundo o artigo 1.267 do CC, aperfeiçoa-se pela mera
tradição. Prova coligida aos autos que indica, suficientemente, que
o autor detinha o domínio do veículo.
Ocorrência do delito nas dependências do estabelecimento
comercial bem evidenciada. Responsabilidade objetiva do
estabelecimento comercial pelo evento danoso. Aplicabilidade da
súmula 130 do STJ.
Dever indenizatório do réu reconhecido. Valor da indenização que
deve ser mantido. Compatível com o valor de mercado, conforme
indicado na Tabela Fipe e ausente demonstração de que o veículo
apresentava depreciação significativa.
Dano moral não configurado. Mera recusa no ressarcimento do
valor de mercado do veículo furtado nas dependências da
comerciante varejista, sem outras repercussões, não caracteriza
dano moral indenizável. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de ação indenizatória fundada
em responsabilidade civil de estabelecimento comercial por furto de veículo
no estacionamento, julgada procedente pela r. sentença de fls. 130/133, cujo
relatório se adota.
Há embargos declaratórios opostos pela
ré, fls. 140/146, rejeitados pela decisão de fls. 147.
Irresignada, apela a requerida, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-55.2019.8.26.0006 - cs
3
149/187 pela reforma do julgado. Em preliminar, impugna a gratuidade da
justiça deferida ao autor, alegando que o requerente não comprovou a
condição de hipossuficiência. Aduz, ainda, a ilegitimidade de parte do
demandante, que deixou de comprovar ser proprietário do automóvel. No
mérito, argumenta não estarem demonstrados os fatos narrados na inicial,
sendo o boletim de ocorrência policial, isoladamente, insuficiente para indicar
o alegado furto. Afirma que à relação entre as partes não se aplica o Código
de Defesa do Consumidor, de modo que não há que se falar em inversão do
ônus probatório e nem em responsabilidade objetiva. Afirma que não está
caracterizado o abalo moral. Alternativamente, diz que deve ser revisto o
valor da indenização por danos materiais e pede a redução dos honorários
advocatícios.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
De proêmio, com relação à impugnação
apresentada à concessão dos benefícios da gratuidade ao acionante, cumpre
observar que a situação econômica da parte não pode ser aferida por critérios
subjetivos. Se o autor, apontando dificuldades financeiras, afirmou a
insuficiência de recursos, sujeitando-se às sanções do parágrafo único do art.
100 do Código de Processo Civil, e objetivamente não há elementos que
desmereçam essa declaração, faz jus ao benefício da justiça gratuita, ao
menos até que a parte contrária comprove eventual falsidade da alegação,
ônus do qual a apelante não se desincumbiu.
Deve ser afastada, ainda, a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-55.2019.8.26.0006 - cs
4
de ilegitimidade de parte, porquanto a prova coligida aos autos indica que
Silene Santiago da Silva adquiriu o automóvel em questão em 04.02.2019
(fls. 13) e que no mesmo ano (embora não saiba precisar exatamente a data)
teria alienado o automotor a Jefferson Gustavo Pinheiro que, por sua vez,
confirmou ter vendido o veículo para o autor, tendo realizado a entrega na
mesma data do furto (fls. 134/135).
Anote-se aqui que a transferência da
propriedade dos bens móveis, segundo a legislação civil (art. 1.267 do CC),
aperfeiçoa-se pela mera tradição.
Suficientemente demonstrado que o
autor é titular do domínio, de rigor reconhecer a sua legitimidade para a
propositura da presente demanda.
No mérito, o recurso comporta parcial
provimento.
Reclama o promovente indenização
pelos danos materiais e morais que sustenta ter experimentado em razão do
furto de veículo de sua propriedade, ocorrido quando o bem estava no interior
do estacionamento disponibilizado pela loja de materiais de construção
demandada.
As provas acostadas são suficientes
para convencer de que o furto ocorreu nas dependências do estacionamento
da ré, ante a demonstração de que o autor efetuou compra no estabelecimento
comercial daquele no dia do delito.
Quanto ao boletim de ocorrência, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-55.2019.8.26.0006 - cs
5
declarações nele contidas, conquanto fornecidas pelo demandante, gozam de
presunção juris tantum, a qual não foi infirmada por nenhum elemento
probatório.
Outrossim, consoante enuncia a súmula
130 do Superior Tribunal de Justiça, “a empresa responde, perante
o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorrido em seu estacionamento”.
Imperioso
registrar
que
a
disponibilização de estacionamento aos clientes é inequivocamente
direcionada à finalidade de angariar clientela e incrementar as vendas com
vistas a uma maior lucratividade, razão pela qual o estabelecimento comercial
responde objetivamente por danos decorrentes da inadequada prestação desse
serviço.
Por óbvio, a relação entre as partes é de
consumo e a responsabilidade é objetiva, nos termos do CDC.
Nesse sentido:
ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
ROUBO EM ESTACIONAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - O
estabelecimento comercial que fornece estacionamento aos
clientes responde objetivamente pela sua segurança, nos
termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(TJSP; Apelação Cível 4012079-76.2013.8.26.0554; Relator
(a): Ronnie Herbert Barros Soares; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro:
19/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-55.2019.8.26.0006 - cs
6
Assim, tem-se que a responsabilidade
da requerida pelo furto ocorrido em seu estacionamento foi corretamente
reconhecida pela r. sentença recorrida.
No que toca ao quantum indenizatório,
o MM. Juiz a quo adotou a solução correta, pois verifica-se que o preço de
mercado indicado na Tabela Fipe na data do evento (abril de 2019) é de
aproximadamente R$ 10.406,00, o que é corroborado pelo documento de fls.
13 e pelos depoimentos das testemunhas já mencionadas (Silene e Jefferson),
de modo que o montante pleiteado na exordial (R$ 9.000,00) se mostra
plausível, ausentes indícios de depreciação significativa do veículo.
No mais, tem-se que a mera recusa do
pagamento do dano material sofrido pelos autores, sem que o pleito tenha
sido fundado em situação outra capaz de demonstrar o alegado dano
imaterial, por si só, não justifica a concessão de indenização por dano moral,
porque reflete apenas a existência de algum dissabor ou desconforto.
Ademais, como bem restou assentado
em julgado desta Câmara, relatado pelo i. Des. Celso Pimentel, do qual
participei:
“Ainda que se considerasse
como real o furto da motocicleta no estacionamento e
mesmo
diante
da
responsabilidade
objetiva
das
fornecedoras, quem teria causado lesão moral à autora
foi quem a furtou, não as rés, cujas condutas configuram
inadimplência contratual. Em consequência, mantém-se a
rejeição da demanda por indenização dessa natureza”.
(Apelação 1000459-86.2017.8.26.0002; J. 15/8/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005448-55.2019.8.26.0006 - cs
7
Conclusivamente,
a
r.
sentença
recorrida comporta parcial reforma para, reconhecendo o direito dos autores
apenas em relação à indenização por danos materiais, manter a condenação da
ré ao pagamento de R$ 9.000,00, corrigidos desde o ajuizamento e com juros
moratórios a contar da citação.
A conclusão acima enunciada importa
no reconhecimento da sucumbência recíproca, de forma que cada um dos
litigantes arcará com 50% das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios em favor da parte adversa, fixados em 15% do valor
da condenação, observada a gratuidade concedida ao autor.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, para reconhecer o direito do autor apenas à
indenização pelos danos materiais.

CESAR LACERDA
Relator